Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE - Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, especialmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legítima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora.
4. Negou-se provimento ao recurso.